Tribunal: CARF
Processo: 13005.720804/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720804/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.516 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins,
prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de
2003, os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos em
elaboração e acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso IX do Art. 3o, seja pelo conceito
contemporâneo de insumo, quando tais movimentações de mercadorias, sendo
de relevância importância, atenderem as necessidades logísticas do
contribuinte.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO. DEDUÇÕES E EXCLUSÕES.
É permitida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, os dispêndios decorrentes
de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado,
quando da sua comercialização, na proporção do que efetivamente foi pago ao
associado.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: I) por unanimidade de
votos, reverter a glosa em relação aos fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos
do Recorrente; e II) por maioria de votos, reverter a glosa em relação aos fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos do Recorrente, vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que negavam provimento
nesse item. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-009.514, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13052.000161/2010-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720804/2010-19
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativo (a), mercado interno, no PA 3o
trim/2010,
no
valor
de
R$
613.346,08,
transmitido
através
do
PER/Dcomp
no
01747.86782.261010.1.1.10-1889.
No Relatório Fiscal do auto de infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam
sido efetuadas as seguintes glosas:
- sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em
elaboração entre suas unidades, por falta de previsão legal;
- sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo
do crédito presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas
aquisições são de aves vivas, classificadas no capítulo 1 da NCM.
- sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no
10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao
produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o
contribuinte teria deduzido valor superior.
Cientificado do despacho, o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade, para argumentar que o ponto central da discussão seria a possibilidade de
ressarcimento de créditos de PIS e Cofins decorrentes de frete de transferências por ele
operacionalizados.
Alegou que as cooperativas estariam sujeitas ao regime não cumulativo, desde
05/2004, com a edição da Lei no 10.865/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2005 asseguraria o direito à manutenção dos créditos de
PIS e Cofins vinculados às operações não tributadas e o art. 16 da Lei no 11.116/2005 autorizaria
a compensação e o ressarcimento de créditos apurados em virtude da aplicação do mencionado
art. 17.
Afirmou que o inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveria apuração de créditos
decorrentes de frete na operação de venda, quando o ônus fosse suportado pelo vendedor.
O contribuinte defendeu que a restrição ao aproveitamento de crédito sobre frete
de transferência seria ilógica e feriria o espírito da lei; sua operação de venda consistiria em
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

transferir os produtos acabados para centros de distribuição, para serem levados de lá ao
consumidor final.
Alegou que se fizesse várias entregas diretamente poderia aproveitar o crédito e
que não poderia ser penalizado por otimizar a logística.
Discorreu sobre os princípios constitucionais da boa fé e da proporcionalidade.
Entendeu que o conceito de insumo deveria ser ampliado para compreender todos
gastos e investimentos necessários, diretos e indiretos, para a obtenção de um produto.
Alternativamente, o interessado afirmou que quando intimado durante ação fiscal
que resultou no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96, o contribuinte teria
prestado informações de todos os fretes realizados.
Posteriormente, teria constatado que ele não teria utilizado a totalidade de créditos
no Dacon nos meses de maio e junho de 2010, conforme se percebe ao comparar a planilha e o
Dacon.
Dessa forma, a autoridade fiscal teria glosado montante superior ao declarado no
Dacon. Apresentou planilha indicando as glosas indevidas.
No que tange aos custos agregados ao produto, deveria ser seguido exatamente o
disposto na IN SRF no 247/2002. Alegou que estaria a serviço dos cooperados, como uma
facilitadora, sem visar lucro, que operaria apenas com cooperados e praticaria apenas atos
cooperativos.
Esclareceu que sua atividade seria a seguinte:
1 - Cooperativa adquire junto a fornecedores pintos para produção de
matrizes poedeiras para fornecimento em comum aos seus cooperados, os
quais possuem granjas próprias para produção de ovos;
2 - Cooperativa recebe produção de ovos e produz pintos de um dia para
fornecimento em comum aos seus cooperados, os quais possuem granjas
próprias para produção de frangos;
3 - Cooperativa produz rações e fornece aos cooperados para alimentação
das matrizes e dos frangos, assim como medicamentos c assistência
técnica;
4 - Cooperativa controla os lotes de produção de cada cooperado, que
variam em função das estruturas físicas existentes nas suas propriedades;
5 - Cooperativa recebe a produção de frangos e abate em seu frigorífico,
realizando na sequência a comercialização nos mercados interno e
externo;
6 - Cooperativa controla todas as operações em termos de volumes
físicos e financeiros, repassando aos cooperados os valores a que tem
direito, ao final da produção de cada lote.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

O interessado afirmou, ainda, que a partir de fevereiro de 2010 passou a emitir
nota de compra e venda ao invés de remessa e retorno, o que passou a gerar o deferimento do
crédito. A alteração de uma obrigação acessória, como o tipo de nota fiscal, não poderia ser
parâmetro para interpretação sobre o direito creditório.
Pelo exposto em relação à não cumulatividade, requereu o aproveitamento integral
do crédito presumido.
A seguir, defendeu a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada.
Concluiu, para requerer o reconhecimento do direito creditório e a possibilidade
de juntar informações complementares.
Em 14/02/2014, o interessado apresentou nova petição, para alegar que a Lei no
12.865/2013 teria introduzido o §10, art. 8o, à Lei no 10.925/2004, para determinar que o direito a
crédito presumido de 60% abrangeria todos os insumos utilizados nos produtos.
Alegou que como a lei teria determinado a interpretação do dispositivo, seria
aplicável para fatos pretéritos
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou Procedente em Parte a manifestação de inconformidade e inconformado o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Foi verificado a ausência do auto de infração e do relatório fiscal nos autos, razão
pela qual foi convertido feito em diligência para que a unidade preparadora anexasse os
documentos faltantes.
Após a diligência, tornou-se possível prosseguir com o julgamento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativo referente ao período de apuração do 2o trimestre de 2009, no valor de
R$ 1.930.175,36, que foi homologado parcialmente, sendo reconhecido o valor de R$
823.020,87, com base no trabalho realizado no auto de infração processo no
13005.720494/2012-96, conforme o Parecer DRF/SCS/Safis no 43/2012, fl. 13.
Segundo relato da DRJ, acima reproduzido, no Relatório Fiscal do auto de infração, a
autoridade fiscal esclareceu que teriam sido efetuadas as seguintes glosas:
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

1 - sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em
elaboração entre suas unidades, por falta de previsão legal;
2 - sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo do
crédito presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são
de aves vivas, classificadas no capítulo 1 da NCM;
3 - sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no
10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte
teria deduzido valor superior.
No que se refere ao item 2 a decisão de primeira instância reconheceu integralmente o
direito ao crédito do contribuinte (e-fl.169). Desta feita restou como objeto de Recurso
Voluntário apenas as matérias tratadas nos itens 1 e 3.
Cabe informar que em consulta processual no site do CARF verifiquei que o Proc. no.
13005.720494/2012-96, processo ref. ao AI, foi julgado e já remetido para origem.
Ocorreu que ao julgar a impugnação a DRJ cancelou a exação (Acórdão 14055.255)
objeto dos autos e devido ao valor da época ser superior ao valor de alçada foi
interposto Recurso de Ofício pela autoridade julgadora. O referido Recurso não foi
conhecido conforme ementa do acórdão n.o 3402-004.243 que abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2010, 31/10/2010, 31/05/2011
VALOR DE ALÇADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE OFÍCIO
SÚMULA CARF 103
O Ministro da Fazendo, consoante os termos do art. 1o da Portaria MF 63, de
09/02/2017, estabeleceu que só haverá recurso de ofício de Turma julgadora de
DRJ quando a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e
encargos de multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Sendo inferior o
valor exonerado, não se conhece do recurso de ofício, uma vez que a aferição do
valor de alçada se dá na data do julgamento do mesmo (Súmula CARF 103).
Recurso de ofício não conhecido.
MÉRITO
- Sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração
entre suas unidades
No que se refere a glosa sobre as despesas de frete de transferência de produtos entre
estabelecimentos da mesma empresa o recorrente fundamentou o seu recurso alegando
que a decisão de piso se ancorou em Solução de Consulta RFB n.o 26 de 2008 que já foi
superada, apresentando acórdão do CARF nesse sentido.
Ocorre que, em que pese as decisões apresentadas, elas não vinculam o julgador, que
deve analisar o caso concreto com as suas particularidades e especificidades para então
formar o seu convencimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de PIS sobre despesas
de frete de produto acabados entre estabelecimentos. A legislação que trata da matéria
prevê de forma específica a possibilidade do crédito nas palavras da Lei n.o 10.833 de
2003, vejamos:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...)
O referido diploma se estende ao PIS:
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)
Oportuna a reflexão trazida pela recorrente:
Alegou que se fizesse várias entregas diretamente poderia aproveitar o crédito
(já que a literalidade do Inciso IX estaria atendida) e que não poderia ser
penalizado por otimizar a logística. Grifos meus.
Considerando a previsão legal autorizativa de desconto de créditos decorrentes de fretes
na transferência de produtos acabados, entendendo estar tal operação abarcada pelo
inciso IX (frete na operação de venda), certo de que uma “operação”, é o conjunto de
atos ou medidas em que se combinam os meios para a obtenção de determinados
resultados ou de determinados objetivos, assim como os fretes de transferência de
produtos em elaboração entre suas unidades, este sob o prisma das despesas como
insumos, tal como prevê a Lei n.o 10.833 de 2003, art. 3o, inciso II, considerando os
critério de essencialidade e relevância, tal como decidido no RESP 1.221.170 STJ
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

julgado sob a sistemática de repetitivo e por essa razão vinculante nas decisões do
CARF, conforme preceito do art. 62, inciso II, alínea ‘b’ do RICARF1.
Concluo que as referidas glosas devem ser revertidas, pois os fretes sob comento se
inserem no contexto geral de comercialização dos produtos transacionados pelo
Recorrente, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais,
terem tais serviços sido tributados pela contribuição e adquiridos junto a pessoas
jurídicas domiciliada no País.
- Sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no
10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria
deduzido valor superior.
Antes de adentrar nas fundamentações da decisão recorrida, bem como do que restou
consignado no relatório fiscal emitido pela autoridade fiscal, cabe reproduzir a
sistemática operacional descrita pelo recorrente:
3.2.1 A Cooperativa possui a seguinte sistemática operacional: esta adquire os
pintos, rações e demais insumos de terceiros não cooperados (operação 1 = Op1);
em seguida, a sociedade entrega os insumos aos cooperados, para que estes criem
os mesmos (Op2); após mais ou menos 45 dias, quando do término do período
médio de criação, as aves são remetidas à cooperativa, para que esta as abata e as
embale para a comercialização (Op3); finalmente, as aves são comercializadas
pela cooperativa (Op4).
(...)
3.2.3 Dada a conceituação de ato cooperado posta pela legislação cooperativa
(art. 79 da Lei no 5.764/71), existem na sistemática da contribuinte duas
operações entre a cooperativa e o cooperado e vice-versa: a Op2 e a Op3.
3.2.4 A Op2 é a operação controvertida nos autos. Tanto o auto de infração
quanto a decisão recorrida alegam haver a necessidade legal de segregação entre
pintos de propriedade do cooperado e de propriedade da cooperativa, sendo que
somente os custos agregados ao produto agropecuário dos associados (animais de
propriedade dos cooperados) seriam passíveis de exclusão da base de cálculo do
PIS/COFINS. Essa interpretação, contudo, não procede.
O julgador de piso fundamentou a decisão nos seguintes argumentos:
II - Custos agregados ao produto do associado
A previsão de tal dedução consta do art. 17 da Lei no 10.684/2003:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória
no2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

no101, de 30 de dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de
produção agropecuária e de eletrificação rural poderão excluir da base
de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados pelas
cooperativas de eletrificação rural a seus associados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da Medida Provisória no1.858-10, de 26
de outubro de 1999.

A autoridade fiscal descreveu no Relatório Fiscal como seria o
funcionamento da cooperativa:

Entre abr/2009 e fev/2010, o contribuinte desenvolveu suas atividades no
setor de aves, em sistema de parceria com seus associados, onde estes
receberam por transferência pintos de 1 dia, rações, medicamentos e
complementos necessários ao desenvolvimento das aves, ficando
incumbidos da criação das aves até que atingissem o ponto de abate,
quando parte dos lotes de aves eram remetidos em retorno à cooperativa
e parte da produção pertencia ao associado, como contraprestação do
serviço de criação das aves.
Apenas a parcela da produção pertencente aos associados era comprada
pelo contribuinte.
Desta forma, tem-se claro que somente esta parte da produção
efetivamente pertenceu ao associado (a parte comprada pela
cooperativa), enquadrando-se no conceito legal de produto agropecuário
do associado, conforme definido pelo art. 17 da Lei n 10.684/03
retrocitado.
Portanto, apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela
cooperativa, passando a pertencer ao associado, estaria enquadrada como
produto agropecuário do associado conforme o mencionado art. 17.
A divergência entre a Fiscalização e o entendimento do contribuinte é o conceito
do que seria o “produto do associado”.
O contribuinte defende que só atua com cooperados, que sua atividade
viabilizaria a produção e a comercialização para os associados.
Todavia, conforme apontado no Relatório de Ação Fiscal, a participação média
dos cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a 10% (vide e-fls.
250 à 252), ou seja, as exclusões tratadas na legislação seriam referentes somente
a essa parcela efetivamente pertencente ao associado.
Ao contrário do que alega o impugnante, não se trata aqui de desrespeito
aos ditames da IN SRF no 247, de 2002, mas sim de interpretação de qual
parcela dos produtos estariam albergados pelas exclusões previstas na
citada instrução normativa. Assim, tem-se por correta a interpretação da
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Fiscalização quanto à possibilidade de exclusão dos custos também limitada
a essa fração da produção. (GRIFO MEU)
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente alegou que:
3.2.10 Em conclusão, a segregação exigida pelo auto de infração e pela decisão
recorrida desconsideram questões de fato e direito: do ponto de vista de fato,
houve o reconhecimento expresso quanto à existência incontroversa do regime
de parceria e de integração entre cooperativa e associados corroborada pelas
Notas Ficais, do ponto de vista de direito, a legislação expressamente autoriza o
direito à exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS dos custos agregados ao
produto agropecuário nessas operações de parceria e de integração entre
cooperativa e associado, o que também inviabiliza a interpretação pela
segregação exigida pela autoridade fiscal.
3.2.11 Caso todos os argumentos citados acima não bastassem para confirmarem
o direito da contribuinte, a própria Cooperativa já foi questionada sobre o mesmo
item em processos anteriores, onde seu direito já foi assegurado no processo
13005001104.2009-80.
De pronto há de se deixar claro que a recorrente pede para que seja reconhecido o seu
direito à exclusão dos custos agregados ao produto do associado das bases de cálculo do
PIS/Cofins.
Conforme o § 9o do Art. 292 da IN No 1.911/2019, tece considerações acerca do custo
agregado ao produto agropecuário:
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso
VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-
obra, encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens
aplicados na produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes
de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado,
bem assim os de comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo
cooperado.
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
A lide se ancora basicamente na interpretação de qual parcela dos produtos estariam
albergados pelas exclusões previstas, especificamente na parte da produção que foi
vendida ao associado pela cooperativa, se devida ou não tal segregação apontada pela
fiscalização, quer seja a parcela efetivamente pertencente ao associado, considerando a
participação média dos cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a 10%.
Julgo oportuno frisar que não se esta a dizer que tais gastos não foram frutos de uma
parceria ou integração entre a Cooperativa e o Associado, nem tão pouco que tais gastos
destoam da sua essência na cadeia produtiva, mas sim dos custos agregados nas
operações comercializadas entre as partes.
Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou claro nos
trechos que destaco, seja do Relatório Fiscal, da decisão a quo, bem como do recurso
voluntário, entendo que andou bem a decisão recorrida, dado que apenas a parte da
produção que foi vendida ao associado pela cooperativa, quando da sua comercialização
(participação média dos cooperados em cada lote de produção de frangos), passando a
pertencer ao associado, estaria enquadrada como custos agregados ao produto
agropecuário, conforme preconiza o art. 17 da menciona lei.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.516 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Por fim, nesse ponto também entendo que há carência de provas por parte da recorrente,
em trazer documentos comprobatórios (contábil e fiscal) dos efetivos dispêndios pagos
ou incorridos à luz do que é permitido excluir da base de cálculo da contribuição.
Importante destacar ainda que esse ônus de comprovar fatos que colaboram para o
reconhecimento do seu direito é ainda mais latente quando estamos diante de pedido de
ressarcimento/compensação, visto que a liquidez e certeza do crédito tributário é de
interesse do próprio contribuinte.
Diante do exposto dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa
relacionada ao frete entre estabelecimentos do contribuinte, de produtos acabados e em
elaboração.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, para reverter a glosa em relação
aos fretes de produtos em elaboração e acabados entre estabelecimentos do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital